Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706319-65.2019.8.07.0014 RECORRENTE: RIQUESLEY LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEMOS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. 1. Não há falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de roubo circunstanciado. 2. O conjunto probatório elencado nos autos é apto para comprovar a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, uma vez que o reconhecimento realizado na delegacia foi confirmado em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 3. As disposições legais constantes do Art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. No caso dos autos, a vítima reconheceu o réu perante a autoridade policial e confirmou o reconhecimento em Juízo, sob o pálio do contraditório, de forma que não há falar em absolvição. 4. No delito de roubo circunstanciado, incidindo duas causas de aumento é possível a utilização de uma delas para negativar as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP, na primeira fase, enquanto a outra seja aplicada na terceira fase da fixação da pena. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que sua condenação teria lastro exclusivo em indícios colhidos na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que “as provas colhidas na fase inquisitorial, se devidamente corroboradas em juízo por outros elementos de prova produzidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para dar suporte a eventual decreto condenatório, como ocorre no caso em exame” (ID 21591077 - Pág. 5), encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados, o que não ocorreu no presente caso. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 2. A prolação de sentença condenatória, por demandar juízo de cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, prejudica o exame de inépcia da denúncia (AgRg no REsp 1346390/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 10/9/2019). 4. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1585359/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 03/06/2020) (g.n.). Ainda, no mesmo sentido, veja-se o AREsp 1791353, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/03/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029